Tribunal: STF
Processo: HC 265594
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Lanchote contra decisão monocrática do Relator do HC 1.032.376/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 5, fls. 47-51).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3, fls. 13-18).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, uma vez baseada na gravidade abstrata do delito. Aduz que não foram apontados elementos capazes de indicar risco de reiteração delitiva ou circunstância que legitimasse a decretação da medida. Assevera que o paciente é dependente químico e necessita de tratamento contínuo e especializado em clínica terapêutica. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas, além da internação provisória do paciente em clínica terapêutica.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5, fls. 47-51):



    “A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico. 



    Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social. 



    Destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do decreto prisional (fls. 69-71; grifos diversos do original):



    (...)



    O Tribunal de origem, por sua vez, cassou a liminar que havia determinado a soltura do paciente e denegou a ordem sob o fundamento de que a segregação cautelar do paciente se justifica no fato de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (fl. 137). 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da manutenção da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo em vista não apenas a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados - 5,33g de crack, 47,55g de maconha e 75,4g de cocaína -, mas, sobretudo, diante do risco concreto de reiteração delitiva, já que o acusado, no momento da prisão em flagrante, cumpria medidas restritivas de direitos, em razão de condenação pela prática do crime de furto qualificado, bem como responde a processo-crime pelo suposto cometimento de outro delito de furto, sendo certo que também consta do decreto prisional que, em 17/10/2024 está sendo investigado por crime de roubo (fl. 70). 



    Os elementos apontados no decreto prisional efetivamente demonstram a periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido:



    (...)



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 



    Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente